Tribunal: TJBA
Processo: 8003854-93.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003854-93.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
FABIO ALVES DE ALMEIDA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

APELADO: CARMELIA MARIA DE BRITO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE
.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA
.
NO MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DO CONSUMIDOR NA NOVA FAIXA DE RISCO QUE DEVERÁ SER FEITO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença (sic).
Preliminar rejeitada.

Em caso de relação contratual envolvendo plano coletivo de assistência à saúde, notadamente de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas, tão somente, a pretensão referente às parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação (sic).

Em se tratando de reajuste de mensalidades de planos de saúde por mudança de faixa etária, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº1.568.244/RJ, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o aumento é legítimo desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº,
de , em que figura como
APELANTE
,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e como
APELADA
,
CARMÉLIA MARIA DE BRITO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.